Tribunal: TJSP
Processo: 3004116-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
r Estadual no 444/85. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3004116-37.2019.8.26.0000; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/01/2020; Data de Registro: 15/01/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Souza Nery

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/01/2020

Data de publicação:

15/01/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEB II QUE SE ENCONTRA AFASTADO POR LICENÇA-SAÚDE. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO LIMINAR PARA RESTABELECER A CARGA HORÁRIA DO IMPETRANTE PARA 150 HORAS AULAS MENSAIS. Admissibilidade. Prevalência do vínculo funcional e carga horária adquirida em regular processo de atribuição de aula, até o término da licença-saúde. Inteligência do artigo 191 da Lei

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEB II QUE SE ENCONTRA AFASTADO POR LICENÇA-SAÚDE. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO LIMINAR PARA RESTABELECER A CARGA HORÁRIA DO IMPETRANTE PARA 150 HORAS AULAS MENSAIS. Admissibilidade. Prevalência do vínculo funcional e carga horária adquirida em regular processo de atribuição de aula, até o término da licença-saúde. Inteligência do artigo 191 da Lei Estadual no 10.261/68, c.c. artigo 91, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual no 444/85. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.